Tribunal: TJSP
Processo: 1003216-90.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - Pleito de nulidade de contrato de permuta de imóveis formulado pelos autores, com fundamento na recíproca ausência de outorga uxória e existência de averbação de indisponibilidade do bem na matrícula do imóvel - Sentença de improcedência - Inconformismo dos requerentes, insistindo nas teses iniciais, aduzindo considerações a respeito da similaridade entre os

Ementa:
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - Pleito de nulidade de contrato de permuta de imóveis formulado pelos autores, com fundamento na recíproca ausência de outorga uxória e existência de averbação de indisponibilidade do bem na matrícula do imóvel - Sentença de improcedência - Inconformismo dos requerentes, insistindo nas teses iniciais, aduzindo considerações a respeito da similaridade entre os regimes de união estável e casamento, além de o imóvel permutado não se encontrar em nome do apelado - Rejeição - Indisponibilidade do bem cancelada e desnecessidade de outorga uxória dos litigantes, não havendo prova de prejuízo - Ausência de publicidade junto ao cartório de registro de imóveis e não comprovação de má-fé do apelado - Apelo desprovido.